Tribunal: TJDFT
Processo: 0719811-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. GOLPE DA MAQUININHA. TRANSAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE CARTÃO BANCÁRIO COM CHIP E SENHA DIGITADA PELA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DA RECORRENTE I. P. P. NÃO PROVIDO. RECURSO DO RECORRENTE BANCO CSF S/A PROVIDO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 4.900,00 e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.900,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, referente aos danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 62522771), o recorrente Banco CSF S/A sustenta, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento do feito, que demandaria a realização de perícia por sua complexidade. No mérito, afirma a responsabilidade exclusiva da consumidora, uma vez que a compra foi realizada presencialmente e com uso de cartão e senha pessoal (ID 62522771, pág. 5). Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que a condenação à indenização por danos morais seja afastada ou tenha o montante reduzido. A recorrente I. P. P., por sua vez, argumenta a existência de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, tendo em vista a responsabilidade objetiva fixada no Código de Defesa do Consumidor e que o valor da transação questionada foge aos seus padrões de consumo. Requer a reforma da sentença para que a responsabilidade seja atribuída integralmente ao Banco CSF S/A, com declaração de inexigibilidade do crédito, e para que o montante da compensação por danos morais seja majorado.
3. Recurso próprios e tempestivos. Preparo recolhido pelo recorrente Banco CSF S/A (IDs 62522774 e 62522776). Frente aos documentos apresentados (IDs 63177891 a 63177894), defere-se o benefício de gratuidade de justiça à recorrente I. P. P. Contrarrazões apresentadas (IDs 62522790 e 62522786), nas quais a instituição financeira suscita preliminar de violação do princípio da dialeticidade recursal.
4. Na origem, conforme boletim de ocorrência (ID 62522593), a parte requerente refere que estava no interior de uma unidade do supermercado Carrefour, quando foi abordada por jovens que alegaram ser estudantes arrecadando dinheiro para a formatura por meio da venda de revistas e chaveiros. Acrescenta que decidiu ajudá-los com a quantia de R$ 10,00, por meio de cartão de crédito, porém, em verdade, o valor pago foi de R$ 9.800,00 (ID 62522761, pág. 10).
5. Da análise das razões recursais, nota-se que a recorrente I. P. P. apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração. Deste modo, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal aventada.
6. A preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa, que demandaria a realização de perícia, somente foi apresentada em recurso, impedindo o seu exame por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores, ou seja, independente de culpa, quanto a defeitos relativos à prestação de seus serviços, a qual somente poderá ser afastada caso comprovado que o defeito inexiste ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. No caso dos autos, constata-se que não houve influência da instituição financeira nos danos sofridos pela consumidora, que foi ludibriada por terceiros, além de ter efetuado o pagamento na máquina de cartão de crédito sem verificar o valor inserido ou obter o comprovante da compra. Ademais, em que pese o alto valor, o fato de a transação ter sido efetivada com senha e somente ter sido percebida pela consumidora dias após a sua ocorrência dificulta sobremaneira a percepção da fraude pela instituição financeira e impossibilita a sua atuação efetiva.
9. Resta configurada, assim, a culpa exclusiva de terceiros, não sendo possível atribuir à instituição financeira a responsabilidade pela fraude perpetrada, que não teve ingerência no golpe sofrido pela consumidora (art. 14, §3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido: Acórdão 1871322, 07240606120238070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024.
10. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECORRENTE I. P. P. NÃO PROVIDO. RECURSO DO RECORRENTE BANCO CSF S/A PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente vencida arcará com as custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.